Tribunal: TJSP
Processo: 2202951-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202951-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são agravantes
LINDAURA MARIA DE PINHO DOS ANJOS (COMISSÁRIO(A)) e ADAUTO
VALADARES DOS ANJOS (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202951-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.229
2
Agravo de
Instrumento n°:
2202951-51.2020.8.26.0000
Agravante:
Lindaura Maria de Pinho dos Anjos
Agravado:
O Juízo
Comarca:
Rio Grande da Serra - Vara Única
1a Instância:
1000227-91.2020.8.26.0512
Juiz:
Antonio Carlos Pontes de Souza
Voto no
27.229
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
determinou a apresentação de certidão de inexistência de
testamentos.
Inconformismo.
Cabimento.
Agravante
beneficiária da Justiça Gratuita. Providência compreendida
na gratuidade. Art. 98, §1o, IX, do Código de Processo Civil
e art. 218, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça de São Paulo. Decisão reformada. Agravo provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 48 dos autos de origem que, em inventário, determinou que a autora
providenciasse apresentação de certidão de inexistência de testamentos.
A agravante postula a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/9.
Recurso processado com a liminar (fls. 11/12).
Impraticável a gratuidade.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Ressalvadas situações excepcionais, não pode o
Poder Judiciário atuar de maneira ativa, substituindo às partes nos
deveres que lhe competem.
No caso, reputo estar presente a excepcionalidade
para autorizar a obtenção dos documentos requeridos em concurso com o
Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202951-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.229
3
Por se tratar de beneficiária da justiça gratuita,
presume-se a existência de dificuldades para diligenciar perante os órgãos
públicos para a obtenção de determinados documentos. Esta situação
autoriza a incidência do art. 438, I, do Código de Processo Civil, o qual
dispõe que: O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou
grau de jurisdição: I as certidões necessárias à prova das alegações das partes.
A redação do art. 98, §1o, IX, do Código de Processo
Civil estabelece que a gratuidade compreende os emolumentos devidos a
notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou
qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
De outro lado, o art. 218, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo dispõe ser dever do juiz
requisitar ao Colégio Notarial do Brasil informações sobre a existência de
testamento.
Sobre o tema, confira os julgados desta C. Corte:
Agravo de Instrumento no 2276319-30.2019.8.26.0000
AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO QUE ATRIBUIU À AGRAVANTE O
DEVER DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE
INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO EM NOME DO
"DE CUJUS". RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO À ISENÇÃO
DE
CUSTEIO
PARA
A
EXPEDIÇÃO
DO
DOCUMENTO, À LUZ DO ARTIGO 98, §1o, IX, DO
NCPC (LEI N° 13.105/2015). DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. (6a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. PAULO ALCIDES, j. 19/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202951-51.2020.8.26.0000 -Voto no 27.229
4
Agravo de Instrumento no 2036333-19.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Determinação de apresentação de certidão de inexistência
de testamento, expedida pelo Colégio Notarial do Brasil.
Parte beneficiária da justiça gratuita. Benefício que
compreende os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência de qualquer ato notarial
necessário à continuidade de processo judicial no qual o
benefício tenha sido concedido. Inteligência do art. 98, §1o,
IX, do CPC/15, e do art. 218 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO. (2a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ROSANGELA TELLES, j.
8/05/2020).
Desta forma, para o regular desenvolvimento do
inventário afigura-se plausível a obtenção das certidões desejadas com o
concurso do Poder Judiciário.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
reformada para que as certidões requeridas sejam providenciadas pelo
Juízo de origem.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator